Tribunal: TJSP
Processo: 2173495-66.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
do o depósito judicial efetuado nos autos, ao argumento de que a Lei Federal 11.960/09 seria inaplicável, pois declarada inconstitucional pela ADI 4.357 – Impossibilidade - Se a aludida declaração de inconstitucionalidade ocorreu somente em 14.03.2013, data posterior ao trânsito em julgado (18.09.2012), não se mostra possível desconstituir a autoridade da coisa julgada - A superveniência de decisão do STF, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia "ex tunc", não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, "in abstracto", da Suprema Corte – INEXISTÊNCIA de ofensa entre o entendimento exposto no v. acórdão e aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (STJ, Tema no 905) e do RE no 870.947/SE (STF, Tema no 810) – Sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - Decisão mantida - Retratação indevida.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2173495-66.2014.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – RECÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES NO POUPATEMPO (GDAP) – FASE DE EXECUÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Sentença, transitada em julgado, que definiu a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária – Pretensão dos exequentes

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – RECÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES NO POUPATEMPO (GDAP) – FASE DE EXECUÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Sentença, transitada em julgado, que definiu a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária – Pretensão dos exequentes de que seja complementado o depósito judicial efetuado nos autos, ao argumento de que a Lei Federal 11.960/09 seria inaplicável, pois declarada inconstitucional pela ADI 4.357 – Impossibilidade - Se a aludida declaração de inconstitucionalidade ocorreu somente em 14.03.2013, data posterior ao trânsito em julgado (18.09.2012), não se mostra possível desconstituir a autoridade da coisa julgada - A superveniência de decisão do STF, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia "ex tunc", não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, "in abstracto", da Suprema Corte – INEXISTÊNCIA de ofensa entre o entendimento exposto no v. acórdão e aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (STJ, Tema no 905) e do RE no 870.947/SE (STF, Tema no 810) – Sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - Decisão mantida - Retratação indevida.